Tribunal: TJDFT
Processo: 0026103-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026103-26.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO FERDINANDO ANDREKOWISK FILHO RECORRIDO: SÍLVIO CARLOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. NOVO JULGAMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. JUROS. ENCARGO ACESSÓRIO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 3o, III, DO CC DE 2002. ART. 178, § 10, III, DO CC 1916. INAPLICABILIDADE. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O processo originário versa sobre cobrança decorrente de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes litigantes. Contra a r. sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito ao pronunciar a prescrição do pedido da ação principal e julgar improcedente o pedido reconvencional, ambas as partes interpuseram apelações. Os autos foram distribuídos para esta e. 2a Turma Cível em 21/5/2014 que, conhecendo dos apelos, deu provimento ao recurso do autor, ora embargado, e negou provimento ao recurso do réu, ora embargante, consoante acórdão n. 834723. Sobreveio a oposição de embargos de declaração aduzindo vícios de omissão e contradição no julgado. Em primeiro julgamento dos aclaratórios, esse e. Colegiado os rejeitou sob o fundamento de que não existiam vícios a serem sanados (acórdão n. 842172). Ao apreciar Recurso Especial interposto pelo réu, ora embargante, o c. STJ anulou o referido decisum, reconhecendo haver omissão ao enfrentamento da tese de prescrição dos juros suscitada em contrarrazões ao recurso adesivo de apelação interposto pelo autor/embargado, e determinou a realização de novo julgamento dos embargos. Os autos foram redistribuídos para esta Relatoria em razão de o Relator prevento não mais compor essa e. Turma, na forma do art. 85, parágrafo único, do RITDFT. 2. Na hipótese em que a pretensão da parte autora se funda na cobrança do valor principal de contrato verbal de mútuo entabulado com o réu, adicionado dos consectários da mora decorrentes do inadimplemento, não incide o prazo de prescrição disciplinado no art. 206, § 3o, III, do CC de 2002, anteriormente tratado no art. 178, § 10, III, do CC de 1916, para extirpar da dívida o valor dos encargos acessórios referente aos juros, porquanto a cobrança da aludida verba, na espécie, não ocorre de forma autônoma. Precedentes. Vício de omissão sanado. 3. Quanto às demais matérias veiculadas nos aclaratórios, a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão/contradição apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 4. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar a tese de prescrição dos juros. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 178, §10, inciso III, do Código Civil de 1916, e 2.028, primeira parte, do Código Civil de 2002, para pronunciar a prescrição de 5 (cinco) anos da pretensão de exigir juros, iniciada em 13/3/1998 e consumada em 13/3/2003; b) artigo 205, §3o, incisos V ou VI, do CCB/2002, para pronunciar a prescrição de 3 (três) anos da pretensão de exigir o capital, iniciada 11/1/2003 e consumada em 11/1/2006; c) artigo 206, §5o, inciso I, do CCB/2002, e 219, §4o, do Código de Processo Civil de 1973, para pronunciar a prescrição de 5 (cinco) anos da pretensão de exigir o capital, iniciada 11/1/2003 e consumada em 11/1/2008, sem retroagir a interrupção pela citação à data do ajuizamento da ação (17/12/2007), pois demorou mais de 90 (noventa) dias para se concretizar (3/9/2008); d) artigos 420, 471, e 515, §3o, todos do CPC/1973, para determinar a remessa dos autos ao primeiro grau para a produção de provas pericial e oral; e) artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, para inverter o ônus da prova quanto à prática de agiotagem; f) artigo 348 do CPC/1973, porque deveria ter afastado a errônea premissa de que houve a confissão da existência da dívida; g) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC/2015, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; h) artigos 322, 325 e 422, todos do CCB/2002, para julgar improcedentes os pedidos da ação de cobrança; i) artigos 397 e 405, ambos do CCC/2002, 960 do CCB/1916, e do 219, §4o, do CPC/1973, para determinar a incidência dos juros de mora a contar da citação. Em relação aos temas dos itens “d” e “e”, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer que a parte contrária seja condenada a pagar-lhe multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 178, §10, inciso III, do CCB/1916, 205, §3o, incisos V ou VI, e 2.028, primeira parte, ambos do CCB/2002, porque “O prazo prescricional da correção monetária e dos juros moratórios é o mesmo da obrigação principal”. (AgInt no AREsp n. 982.412/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Igualmente não devem transitar as alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.102.991/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.). Melhor sorte não colhem as supostas contrariedades aos artigos artigo 206, §5o, inciso I, 322, 325, 397, 405 e 422, todos do CCB/2002, 219, §4o, 348, 420, 471, e 515, §3o, todos do CPC/ 1973, 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001. Isso porque os temas referentes à não interrupção da prescrição em razão da demora da citação, necessidade de produção de provas pericial e oral, inversão do ônus da prova, confissão da existência da dívida, improcedência dos pedidos da ação de cobrança, e incidência dos juros de mora a contar da citação não foram apreciados pela turma julgadora. E nem poderiam, haja vista que a Corte Superior, ao determinar o retorno dos autos a esta Corte de Justiça (IDs 33899860 – Págs. 99/103 e 35582951 – Págs. 4, 5 e 6), ordenou que o colegiado se pronunciasse sobre a única alegação que vislumbrou haver omissão – “o prazo para a prescrição da ação para a cobrança dos juros é diferente do prazo prescricional para a cobrança do capital principal do mútuo”. Observe-se que, ao final do decisum (ID 33899860 – Pág. 103), o eminente Ministro MARCO BUZZI julgou “prejudicadas as demais questões ventiladas no recurso especial”. Portanto, os preceitos acima listados não foram objeto de prequestionamento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.840.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022. Acrescente-se que as referidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.114.811/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.). No tocante aos pedidos de majoração de multa por litigância de má-fé e o arbitramento de honorários recursais, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015